Tribunal: TJDFT
Processo: 0734567-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a constrição efetivada na conta bancária de sua titularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omissão quanto às seguintes teses: (i) a simples a movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC, à luz dos precedentes invocados; (ii) inexiste qualquer ato apto a ilidir a boa-fé das movimentações, que é presumida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constata o vício de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Restou mencionado no julgado que o número de transações, com depósitos e transferências de elevadas quantias, transborda o entendimento adotado no precedente invocado de que a movimentação atípica não constituiria má-fé, revelando, ao revés, que a conta objeto de constrição apresentou movimentações típicas e rotineiras, circunstância suficiente para atrair a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805382, 07024152020228070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024; Acórdão 1639581, 07006439020208070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022